Tribunal: STF
Processo: RE 1585329
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO GESTOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEPENDE DE DANO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO DO CONVÊNIO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação interposta por ANTÔNIO VALADARES DE SOUZA FILHO, em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo apelante em face da União.
2. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial proposta pela UNIÃO (execução n° 0800658-63.2022.4.05.8303), alicerçada em título executivo referente a Acórdão oriundo do TCU, no âmbito do Processo TC nº 033.753/2018-0, que condenou o ora Apelante ao pagamento do débito e multa, perfazendo o importe total atualizado de R$ 886.561,92 (oitocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos).
3. Alega o apelante, em apertada síntese, que houve violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de ressarcimento pelo TCU, pois houve cumprimento do objeto do Convênio 01.0084.00/2006. Sustenta que não houve nenhum prejuízo público material ou imaterial, tampouco ato ilícito de improbidade administrativa. Alega que o ressarcimento ensejaria enriquecimento ilícito da União sustentando, por fim, a incidência da prescrição.
4. De acordo com os recentes posicionamentos da Corte Suprema, o princípio da prescritibilidade orienta as persecuções civis, penais e administrativas, com exceção das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (tese firmada pelo STF no Tema 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.
5. A orientação da limitação temporal também é assegurada no curso do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, com a previsão expressa da prescrição intercorrente no art. 1º, §1º, da Lei n.º 9.873/1999, nos seguintes termos: "Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso".
6. No entanto, a própria lei previu as causas interruptivas da prescrição da ação punitiva (art. 2º), especificando os seguintes atos: (a) notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; (b) qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; (c) decisão condenatória recorrível; (d) qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.
7. Esta turma vem se manifestando no sentido de que "a legislação não estabeleceu a necessidade de o ato processual ter conteúdo decisório para implicar a interrupção da prescrição, pelo que, ainda que proferido mero despacho de encaminhamento, este é suficiente para afastar a inércia administrativa e, por conseguinte, reiniciar a contagem do prazo prescricional". (08045259620194058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 12/07/2022).
8. Nesse teor, considerando que 17/04/2009 é a data de início do transcurso do prazo prescricional de 05 anos, identifica-se como causas interruptivas do prazo prescricional os seguintes eventos: (a) 06/01/2014 - Relatório da Secretaria Federal de Controle Interno (SFCI) que concluiu pela ineficiência na aplicação dos recursos; (b) 30/08/2016 - Parecer complementar, que concluiu pela retificação do valor aprovado no último parecer: de R$601.674,18 para R$ 550.326,02 e pelo registro, no Siafi, de débito no valor de R$ 99.673,98; (c) 12/12/2017 - Instauração da TCE; (d) 06/11/2019 - Citação do Responsável; (e) 06/04/2020 - Acórdão 3564/2020-TCU-2ª Câmara - condenação por R$ 284.371,69 em valores históricos - id. 4058303.23630352, pág.32, do processo de nº 0800658-63.2022.4.05.8303.
9. Afasta-se, portanto, a ocorrência da prescrição no presente caso.
10. Ao mérito. Em que pese o reconhecimento da autonomia das instâncias, o Tribunal de Contas da União é órgão auxiliar do Poder Legislativo e, portanto, não exerce função jurisdicional. Tanto é que se admite a impetração de mandado de segurança contra ato do TCU perante o STF (art. 102, I, d, CF) e/ou a impugnação de suas deliberações nas instâncias ordinárias por meio dos procedimentos próprios.
11. Isso porque a Corte de Contas examina as contas do poder público e os contratos administrativos sob a ótica do acerto ou desacerto administrativo, e não sob a ótica da legalidade, que é exclusividade do Poder Judiciário.
12. "A natureza do Tribunal de Contas de órgão de controle auxiliar do Poder Legislativo, decorre que sua atividade é meramente fiscalizadora e suas decisões têm caráter técnico-administrativo, não encerrando atividade judicante, o que resulta na impossibilidade de suas decisões produzirem coisa julgada e, por consequência não vincula a atuação do Poder Judiciário, sendo passíveis de revisão por este Poder, máxime em face do Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional, à luz do art. 5º, inc. XXXV, da CF/88." (REsp 1032732/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 03/12/2009).
13. No caso vertente, a conduta imputada ao ora Apelante foi a de "não demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos à conta do Convênio 01.-84.00/2006, em razão de ter efetuado pagamento por serviço prestado antes da celebração do ajuste, por ter contratado empresa de fachada, que efetivamente não executou o objeto conveniado, e por usar documentação inidônea para dar aspecto de legalidade à aplicação dos recursos descentralizados". 
14. As alegações apoiaram-se, sobretudo, na denúncia do Ministério Público Federal sobre a empresa contratada, especificamente quanto à apuração de que seria empresa de fachada, criada com a finalidade de fraudar licitações. No entanto, tal alegação não é suficiente, por si, para impor condenação ao gestor público contratante sem que haja provas de dolo ou, ao menos, prejuízo causado decorrente da contratação, sob pena de se impor responsabilidade objetiva ao gestor público contratante.
15. O presente processo foi instruído, entre outros, com relatório fotográfico e circunstancial de funcionamento da Escola de Habitação e Sementeira, confeccionado pela Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira, que atesta a sua perfeita funcionabilidade para os fins a que se destinou (ID n. 4058303.24611437). Além disso, foi acostado o Relatório de Execução Físico-Financeira, o Demonstrativo da Receita e Despesa, a Relação de Pagamentos, a Relação de Bens, os extratos bancários, os Boletins de Medição e as notas fiscais. Acostou-se, também, conclusão do relatório de visita in loco emitido pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Ciência e Tecnologia, atestando a ausência de falhas na execução financeira do projeto.
16. Não obstante o reconhecimento pelo próprio Tribunal de Contas de que o objeto do Convênio em questão foi efetivamente executado, ainda assim, impôs a ordem de devolução dos valores, sem fazer qualquer consideração acerca da natureza, gravidade da suposta infração cometida, como também sem mensurar os supostos danos que a conduta do apelado teria gerado para a Administração Pública.
17. A responsabilização por danos ao erário depende da comprovação do dano, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. Tal entendimento é aplicado quando da apuração de atos de improbidade administrativa, na medida em que a Lei nº 14.230/21, que atualizou a legislação de improbidade, dispôs sobre a impossibilidade de se exigir ressarcimento quando não houver efetiva perda patrimonial, como é o caso dos autos.
18. Ressalte-se que a alegação de que o ato objetivamente se enquadraria em ato de improbidade administrativa não é suficiente para considerá-lo ímprobo, de modo que, para tanto, deve haver ação própria que conclua por tal imputação.
19. Com essas considerações, nas hipóteses de adimplemento integral do convênio, a boa-fé do gestor deve ser considerada para afastar a condenação do TCU.
20. Nesse sentido: 0000638-26.2013.4.05.8302, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Quarta Turma, Julgamento: 18/03/2014, Publicação: DJe 20/03/2014; 08034679020174058500, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 17/07/2019.
21. Apelação provida para declarar a nulidade do acórdão do TCU, julgando, por consequência, improcedente a ação de execução proposta pela União.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 71, II e VIII; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/06/2019).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 11/12/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 02 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente